Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”.
2. Embora o c. STJ tenha reconhecido que a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar.
3. Na hipótese, não há prova de que a penhora/bloqueio recaiu sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem caráter de poupança ou investimento.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.